Tribunal: TJBA
Processo: 8032707-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032707-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CLEBER AZEVEDO MONTEIRO Advogado(s): GABRIEL RIBEIRO PARENTE AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SEGREDO DE JUSTIÇA FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para busca e apreensão de veículo, em razão de inadimplemento contratual em contrato de financiamento com garantia fiduciária. II. Questão em discussão (i) verificar a validade do segredo de justiça atribuído à ação de origem; (ii) examinar a regularidade da constituição em mora do devedor; (iii) avaliar a alegação de conexão e prejudicialidade externa com ação revisional; (iv) discutir a possibilidade de suspensão da ação de busca e apreensão em razão da ação revisional. III. Razões de decidir 3. O segredo de justiça é indevido, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 189 do CPC, devendo os autos tramitar sob a regra geral da publicidade. 4. A constituição em mora se deu de forma válida por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, conforme entendimento pacificado no Tema 1.132 do STJ. 5. A existência de ação revisional não descaracteriza a mora nem impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 6. Inexiste prejudicialidade externa entre as ações, dado que seus objetos são distintos. 7. Questões relativas à abusividade de encargos devem ser debatidas na ação revisional, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O segredo de justiça somente é admissível nas hipóteses restritas do art. 189 do CPC. 2. É válida a constituição em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, independentemente do recebimento pessoal pelo devedor. 3. A propositura de ação revisional não impede o prosseguimento de ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 189; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132); STJ, AgInt no AREsp 1799718/SC; STJ, REsp 1.418.593/MS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032707-93.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CLEBER AZEVEDO MONTEIRO e como apelada ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.